Tribunal: TJSP
Processo: 1028040-68.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028040-68.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
IVOMAR DA SILVA MOREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028040-68.2019.8.26.0564 - Voto no 24.377
2
Voto no 24.377
Apelação no 1028040-68.2019.8.26.0564 (São Bernardo do Campo)
Apelante: Ivomar da Silva Moreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Concessão de benefício acidentário. Existência de outra demanda
na Justiça Estadual com identidade de partes, de objeto e de causa
petendi. Coisa julgada mantida. Recurso desprovido.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que inicial da
ação acidentária promovida por Ivomar da Silva Moreira foi indeferida nos
termos do artigo 330, inciso III do CPC e o processo foi julgado extinto, sem
resolução do mérito com fundamento no artigo 485, incisos I e V, do mesmo
estatuto legal.
Inconformado, o trabalhador apela buscando o
afastamento da extinção. Aponta cerceamento do direito de produção de
provas. Sustenta o agravamento de suas lesões e a necessidade da reabertura
da fase instrutória com o objetivo de comprovar o nexo e a incapacidade.
Informa, ainda, erro cometido no laudo elaborado na outra lide (fls. 68/72).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 81/86).
É o relatório.
A sentença não está no caso de ser alterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028040-68.2019.8.26.0564 - Voto no 24.377
3
Com efeito, o autor relata que em razão do ambiente
nocivo por ele experimentado no exercício de suas funções na empresa
Mercedes Benz do Brasil, tornou-se portador de problemas no cotovelo
esquerdo, que o incapacita para o exercício de suas atividades laborais.
Informa a existência de demanda anterior, processo
no 1011207-43.2017.8.26.0564, a qual foi julgada improcedente sob o
argumento da ausência de nexo causal e de incapacidade indenizável (fls.
58/63).
Naqueles autos foi certificado o trânsito em julgado
da referida sentença (fls. 64).
De acordo com os documentos juntados, nota-se que
o trabalhador ingressou com duas ações alegando incapacidade decorrente
dos mesmos problemas.
A insistência da tese de agravamento também não
merece qualquer análise, pois não há registro do exercício de atividade
laborativa posterior à realização da perícia anterior (fls. 1 - desempregado e
15).
Na verdade, pretende por meio desta ação (meio
inadequado) rever o julgamento anterior que lhe foi desfavorável.
Feitas estas ponderações, constata-se que as lides
possuem identidade de partes, de objeto e de causa petendi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028040-68.2019.8.26.0564 - Voto no 24.377
4
E, conforme leciona Nelton dos Santos: “O autor
não pode ajuizar mais de uma demanda idêntica (...). Se, no entanto, ele o
fizer, deverá suportar a extinção, sem resolução do mérito, dos processos
repetidos. Dando-se a renovação de demanda ainda sem sentença transitada
em julgado, a extinção do processo ocorre em função da litispendência; se,
todavia, a demanda renovada contar, já, com sentença de mérito transitada
em julgado, a extinção do novo processo terá como fundamento a coisa
julgada” (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio
Carlos Marcato, 3a Ed. Ver. E. atual., São Paulo, SP, Editora Atlas S.A.,
2008, p.807).
Assim, nada há que ser alterado no provimento do
juízo singular.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso de Ivomar da Silva Moreira.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator